Tribunal: TJDFT
Processo: 0753863-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753863-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE OLIVEIRA PARAGUAI AGRAVADO: YNDIARA INACIO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA DE OLIVEIRA PARAGUAI contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que, em sede de ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por dano moral ajuizada em desfavor de YNDIARA INÁCIO DE JESUS, recebeu o cumprimento provisório da sentença de improcedência da pretensão autoral e parcial procedência do pedido reconvencional, determinando a intimação da executada agravante para pagamento da quantia indicada pela credora agravada. Em suas razões recursais (ID 79186152), a executada aduz que o recurso de apelação é, como regra, dotado de efeito suspensivo e sua interposição contra a sentença in casu impede a execução imediata, inclusive da parte relativa à tutela provisória. Argumenta que a liminar concedida na ação de rescisão contratual possuía natureza de obrigação de não fazer, tão somente para suspender a cobrança das parcelas do contrato posto “sub judice”, de modo que sua revogação na sentença teria apenas restaurado a possibilidade de cobrança extrajudicial, sem gerar título executivo judicial. Afirma que a r. sentença não condenou a parte ao pagamento das parcelas inadimplidas, mas apenas fixado multa contratual e honorários advocatícios que não dizem respeito à tutela provisória e, portanto, são exigíveis apenas após o trânsito em julgado. Sustenta inexistir título judicial apto a embasar cumprimento provisório para a cobrança tanto das parcelas como da multa, e aduz que a tentativa de execução extrapola os limites da coisa julgada, devendo ser veiculada por meio de ação autônoma de execução de título extrajudicial. Quanto aos honorários advocatícios, defende sua exigibilidade apenas após o trânsito em julgado, momento em que o título adquire definitividade e permite a instauração da execução. Aponta a exigência de caução idônea ao cumprimento provisório (art. 520, CPC), que pondera não ser afastada pela gratuidade da justiça, e salienta não ter a exequente demonstrado a impossibilidade de oferecer a caução, nem a eventual situação urgência que justificasse o pagamento imediato. Ao assinalar a probabilidade do direito recursal e o perigo de dano, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito o julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão agravada visando a extinção do cumprimento de sentença originário ou, subsidiariamente, para que seja determinada a intimação da parte exequente para oferta de caução. Preparo recolhido (ID 79187348). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante MARIANA DE OLIVEIRA PARAGUAI se insurge contra decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença em ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por dano moral ajuizada contra YNDIARA INÁCIO DE JESUS, ação essa que julgou improcedente a pretensão autoral e procedente em parte o pedido reconvencional, determinando a intimação da autora reconvinda, ora agravante, para pagamento da quantia indicada pela ré reconvinte, ora agravada. Em juízo de cognição sumária, não visualizo os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido recursal liminar, senão vejamos. Segundo o julgador a quo, “a sentença cujo cumprimento provisório se requer somente poderá ser impugnada através de apelação recebida apenas no efeito devolutivo, considerando a revogação da tutela antecipada”. De outro lado, a agravante sustenta que o recurso de apelação é in casu dotado de efeito suspensivo, de modo que sua interposição contra a sentença impede a execução imediata. Primeiramente, contrário às razões recursais, impõe elucidar que a improcedência do pedido constante da ação de rescisão contratual gera, sim, um título judicial em favor da parte demandada. Deveras, a improcedência do pedido de rescisão do contrato deduzido pela parte autora tem por consequência confirmar judicialmente a validade e a exigibilidade do contrato posto sub judice, de modo a resultar na constituição de um título executivo judicial em favor da parte demandada, que passa a poder exigir o adimplemento forçado das obrigações contratuais via cumprimento de sentença. Logo, não subsiste a tese recursal de que as obrigações do contrato devem ser veiculadas por meio de ação autônoma de execução de título extrajudicial. Por sua vez, a revogação da tutela provisória de urgência, mormente quando ocorre na sentença de improcedência do pedido, reveste eficácia imediata, pois a sentença constitui decisão definitiva que se sobrepõe à anterior decisão liminar de caráter provisório. Nessa esteira, as partes retornam ao status quo ante, pois o recurso de apelação não suspende a revogação, isto é, não impede a imediata perda de eficácia da tutela revogada. Sobre os efeitos do recurso de apelação, a revogação da decisão liminar se insere nas hipóteses excepcionais de eficácia imediata da sentença elencadas no §1o do art. 1.012 do CPC, de seguinte teor: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Portanto, uma vez revogada a decisão liminar que suspendia a cobrança das parcelas do contrato sub judice, é restabelecida a vigência do contrato e, por conseguinte, a exigibilidade das parcelas inadimplidas, o que significa a retomada imediata dos prazos de vencimento e incidência dos encargos contratuais, cuja validade foi reconhecida na sentença. Assim, a sentença de improcedência em ação de rescisão contratual, quando recorrida, não impede que se promova o cumprimento provisório das obrigações do contrato, pois a apelação, nesse caso, é dotada apenas de efeito devolutivo. No caso, eventual efeito suspensivo para obstar o cumprimento provisório da sentença pode ser excepcionalmente concedido pelo Tribunal se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, consoante disposto no §4o do art. 1.012 do CPC. Outrossim, os honorários advocatícios, tanto contratuais como sucumbenciais, possuem natureza alimentar e são, in casu, alcançados pela eficácia imediata do título judicial que resulta da revogação da tutela provisória que viabilizou a cobrança forçada do contrato sub judice via cumprimento provisório da sentença. É dizer, ainda que pendente recurso contra a sentença, o patrono da parte vencedora pode iniciar imediatamente a execução dos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento provisório, assumindo a responsabilidade por eventual prejuízo à parte adversa caso a conclusão da sentença seja revertida por ocasião do julgamento da apelação (art. 520, inc, I, do CPC). No mais, o art. 520, inc. IV, do CPC, ao disciplinar o cumprimento provisório de julgado que impõe a obrigação de pagar, estabelece a prestação de caução pelo credor não como requisito ao desencadeamento da fase executiva, como ocorre in casu, mas em regra como condição ao levantamento de depósito em dinheiro pela parte exequente, a conferir, verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” De fato, ressalvado o caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, o art. 521 do CPC excepciona hipóteses passíveis de dispensa da caução, como é o caso dos honorários advocatícios que se insere na hipótese de crédito de natureza alimentar, consoante se confere, verbis: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA QUE NÃO É DE ELEVADO VALOR. NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. 1. A despeito da divergência jurisprudencial, “esta eg. Corte de Justiça entende que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Precedentes”. (Acórdão 1423202, 07069980520228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022). Assim, é prescindível a prestação de caução, diante da dispensa prevista em lei e observado o contexto fático, no qual a dívida não é de elevado valor, além de a parte agravada não ter demonstrado potencial irreversibilidade da medida. 2. O cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos eventualmente causados ao devedor (artigo 520 do Código de Processo Civil). Em consequência, ainda que seja dispensada a caução, o levantamento ocorrerá por conta e risco do agravante, diante da possibilidade de reversão da decisão proferida nos Embargos de Terceiro e da inexistência de trânsito em julgado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1951701, 0731885-82.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUÇÃO. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, que visa à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de julgamento de recurso na instância superior, que pode resultar na majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, afasta a liquidez e a exigibilidade do título judicial para fins de cumprimento provisório; e (ii) saber se é exigível a prestação de caução para o prosseguimento da execução, considerando que não foram praticados atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de recurso sem efeito suspensivo automático não impede o início do cumprimento provisório da sentença. A mera expectativa de majoração futura dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não retira a liquidez e a exigibilidade da quantia já estabelecida no título executivo judicial. 4. A exigência de caução no cumprimento provisório de sentença, prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplica-se apenas ao levantamento de depósito em dinheiro ou à prática de atos que resultem em transferência de posse ou alienação de propriedade, o que não ocorreu no caso. Ademais, a caução é dispensada quando pende agravo em recurso especial, nos termos do artigo 521, inciso III, do mesmo diploma. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em instância superior (art. 85, § 11, do CPC) não torna o título ilíquido ou inexigível para fins de cumprimento provisório de sentença, que corre por conta e risco do exequente enquanto pendente recurso sem efeito suspensivo. 2. É dispensável a prestação de caução no cumprimento provisório de sentença quando, além de não terem sido praticados atos de expropriação de bens, pende de julgamento agravo em recurso especial (art. 521, III, do CPC)." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 520, IV, e 521, III. Jurisprudência Relevante Citada: n/a.” (Acórdão 2046712, 0729995-74.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, da quantia depositada em conta judicial, por meio de incidente processual de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. 2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento de dinheiro existente em depósito, ou a prática de atos por meio dos quais possa resultar grave dano ao devedor, dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. 2.1. Ocorre, no entanto, que é possível o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente processual de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido prestada prévia caução. 3. É necessário observar que parcela do crédito pretendido pelo ora recorrente é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. 3.1. Aliás, regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. 4. Nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” eventualmente causados ao devedor. 5. No caso em exame não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar, efetivamente, em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC). 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2040330, 0723396-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. CAUÇÃO DISPENSADA. ART. 521 DO CPC. IMPUGNAÇÃO NÃO DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC NÃO AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. No cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa, o art. 520, IV, do CPC, condiciona o levantamento de depósito em dinheiro à prestação de caução pelo credor. Contudo, salvo manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o art. 521 do CPC excepciona circunstâncias de dispensa da caução, como é o caso de honorários advocatícios que se inserem na hipótese de crédito de natureza alimentar. 2. O levantamento de moderado valor destinado a adimplir crédito de natureza alimentar pode ser obstado se oposta impugnação provida de efeito suspensivo, condição que não se perfaz pelo tão só depósito em juízo do valor do crédito reconhecido no julgado, pois imprescindível a presença do manifesto risco de dano e a relevância dos seus fundamentos (art. 525, § 6o, CPC). 3. Não há relevância nos fundamentos da impugnação que, sem nada aduzir contra o crédito exequendo, se limita a enjeitar a sistemática processual ao questionar a ausência de caução e a possibilidade de alteração do título não transitado em julgado, pois característica inerente ao cumprimento provisório de sentença. 4. O depósito judicial acompanhado da impugnação do executado que busca obstar o levantamento do respectivo valor não configura pagamento voluntário, mas sim caracteriza verdadeira garantia do juízo incapaz de afastar as penalidades art. 523, §1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2014029, 0714432-40.2025.8.07.0000, de minha Relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Nessa esteira, a imposição de cautela (caução), como condição para liberar o valor destinado a adimplir o crédito de natureza alimentar, depende da análise do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao devedor que seja suficiente para suplantar o primado da natureza alimentar, matéria essa a ser aventada e apreciada em sede de eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório do recurso, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator